Tribunal: TJDFT
Processo: 0731853-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, ocorreu a dupla intimação da parte: primeiro com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência do ora agravante via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe).
2. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta supre qualquer outro meio e publicação oficial, e deve prevalecer.
3. In casu, a sentença foi disponibilizada em 06/09/2023 (ID 53920423) e considerada publicada em 08/09/2023 (sexta-feira). O registro da ciência em 15/09/2023, não deve ser considerado. Logo, o prazo recursal de quinze dias úteis findou em 29/09/2023 (sexta-feira), todavia o apelo foi interposto dia 05/10/2023 (quinta-feira), devendo ser reconhecida sua intempestividade.
4. Agravo interno conhecido e não provido.